Tribunal: TJDFT
Processo: 0725776-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725776-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: FRANCISCO MUNIZ FARRAPA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal e o IPREV (ID n° 26831254) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente o agravo de instrumento e, nessa parte, deu parcial provimento (ID no 26370527). 2. Intime-se o embargado (Francisco Muniz Farrapa) para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO